Tribunal: TJBA
Processo: 8036945-63.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8036945-63.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: EDIOMARIO SILVA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: 1ª VARA DO JÚRI DA COMARCA DE ILHÉUS/BAHIA

Advogado(s)
:

ALB-06

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO UTILIZADA PARA IMPUGNAR DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO
DE APELAÇÃO
.
INSURGÊNCIA QUANTO A NÃO OBSERVÂNCIA DA INTIMAÇÃO PESSOAL, COM CARGA DOS AUTOS.
DEFENSOR PÚBLICO INTIMADO PESSOALMENTE EM SESSÃO PLENÁRIA.
VIA
ELEITA
INADEQUADA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I.
Na presente ação constitucional de
habeas corpus
,
a Defensoria Pública da Bahia se insurge contra
decisão proferida pela d.
a
utoridade
c
oatora que
deixou de
recebe
r
o recurso de apelação
da defesa
, sob a alegação de intempestividade da irresignação.

Sustenta a impetrante que

a decisão do juiz a quo
atenta contra as prerrogativas dos membros da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar 80/1994,
eis
que o Supremo Tribunal Federal adota o entendimento
segundo o qual
a intimação da Defensoria Pública se perfaz com a intimação pessoal mediante remessa dos autos,
a despeito de, no caso concreto, o nobre Defensor ter sido intimado pessoalmente da sentença condenatória, em Plenário do Tribunal do Júri.

II. Habeas corpus não conhecido.

Digno de nota que tal insurgência desafia via processual própria para atacar
a decisão o
ra impugnad
a
, qual seja, o recurso em sentido estrito, consoante artigo 581, inciso VX, do Código de Processo Penal.

Do mesmo modo
, no tocante ao possível desrespeito às
prerrogativas dos membros da Defensoria Pública,
tal matéria não pode ser objeto de habeas corpus, haja vista possuir meio próprio de impugnação.

Diante disso,
com base no entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ, e ausente
decisão teratológica ou violação
a
direito de locomoção decorrentes de ilegalidade ou abuso de poder, não se
admite habeas corpus em substituição ao recurso ade
quado, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus nº
8036945-63.2022.8.05.0000
,
em que figura como paciente

Ediomário Silva Oli
v
eira
e como
autoridade coatora o mm.
Juiz da Vara do Júri da Comarca de Ilhéus.

ACORDAM
os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma,
à unanimidade
, em
NÃO

CONHECER
d
o presente
habeas corpus
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, .